Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DESPACHO Não havendo pedido de natureza liminar, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator